Tribunal: TJSP
Processo: 0000337-21.1996.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Prevenção. Vários anos de tramitação. Falta de bens para garanti-la. Processo suspenso por decisão judicial. Transcurso de mais de cinco anos sem bens localizados. Prescrição intercorrente. Execução extinta. Recurso contra tal decisão improvido.